Tribunal: TJDFT
Processo: 0034141-08.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. CC, ARTS. 206-A E 205, § 5o, I. SENTENÇA PROFERIDA SEM O ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o DA LEI 14.010/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.

2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de título executivo judicial formado em ação de cobrança decorrente de contrato de abertura de crédito em conta-corrente é quinquenal, conforme art. 205, § 5o, I, do CC.

3. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi suspenso em 13/2/2017, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 13/2/2018. Iniciada a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente da pretensão executória do título judicial (sentença condenatória ao pagamento de quantia certa em decorrência de inadimplemento de obrigação assumida em contrato de abertura de crédito em conta-corrente), não houve satisfação da integralidade do crédito exequendo até o dia 13/2/2023. No dia 3/3/2023, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

4. Nos termos dos arts. 205, § 5o, I, e 206-A, do CC, computando-se a suspensão da contagem dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 114.010/20 (período de 10/6/2020 a 30/10/2020), a prescrição intercorrente somente ocorreria em 3/7/2023. Logo, pronunciada a prescrição da pretensão executória antes dessa data, impõe-se a cassação da respectiva sentença, para regular prosseguimento da execução no Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.